Tribunal: TJES
Processo: 5013215-81.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013215-81.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO BATISTA BOLFARINI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
– INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração não é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5013215-81.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: BRUNO BATISTA BOLFARINI

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BRUNO BATISTA BOLFARINI
,
em face do v. acórdão de ID nº 7324774,

que, por unanimidade de votos, conferiu provimento ao recurso de
a
pelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, ao ID nº 7527125, a parte embargante sustenta que o acórdão objurgado incorreu em omissão, eis que a aplicação da suspensão do direito de dirigir ocorreu no dia 27.04.2023 e a impetração do mandado de segurança em 28.04.2023, não havendo que se falar em decadência da ferramenta constitucional mandamental.

Contrarrazões, ao ID nº 7575553, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
.

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do alegado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Isso porque, em reanálise do v. acórdão objurgado, verifico que foram corretamente tecidas todas argumentações que levaram ao convencimento exarado. Senão vejamos:

“(...) No caso em apreço, adotando-se quaisquer dos entendimentos supramencionados, é forçoso reconhecer a ocorrência do fenômeno da decadência. Vejamos.

O auto de infração foi lavrado em 04/08/2016 e o condutor foi notificado de sua lavratura na mesma oportunidade, como se constata a partir da assinatura aposta no documento de ID nº 5937889. Por sua vez, o apelado foi, aparentemente, notificado a respeito da instauração do procedimento administrativo em 09/08/2021 (ID nº 5937893).

Por derradeiro, em que pese não haja comprovação nos autos da data em que o impetrante foi notificado do julgamento de sua defesa prévia, ocorrido em 18/10/2021 (ID nº 5937894), certo é que esse apresentou recurso administrativo em 10/02/2022, o que faz presumir sua ciência a respeito do referido julgamento (ID nº 5937896).

Deste modo, considerando que o presente mandado de segurança apenas foi impetrado em 28/04/2023, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe, independentemente do termo inicial a ser considerado: se a data da autuação da infração, ou se a data da notificação de rejeição da defesa prévia, uma vez que o mandamus foi impetrado em período muito superior a 120 (cento e vinte) dias a contar da ciência do ato impugnado.”

E, em que pese o embargante sustentar que a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu no dia 27.04.2023, “
conforme Id 5937891
”, certo é que o que se impugna no
mandamus
é o auto de infração em si e, conforme exarado no voto condutor, ainda que exista certa divergência na jurisprudência pátria a respeito de qual seria o termo inicial nos casos em que se busca, por meio do
writ
, impugnar auto de infração de trânsito, adotando-se quaisquer dos entendimentos citados, a decadência seria reconhecida.

Vislumbra-se, pois, que o argumento irresignado foi, sim, analisado.

Neste diapasão, embora a parte embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela parte embargante, mas deu uma solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Assim, fácil a constatação de que inexiste o vício sugerido pelo embargante, denotando que a parte persegue a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.

Declaro-me suspeito, por motivo íntimo, para atuar neste recurso (CPC, art. 145, § 1º).

Voto com o relator